Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011398-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Especial, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRAO - CPF: 207.730.481-20 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (AGRAVANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
JORNADA DE TRABALHO DE VINTE (20) HORAS SEMANAIS AO TEMPO DA APOSENTADORIA — ALTERAÇÃO PARA TRINTA (30) HORAS — INADMISSIBILIDADE
—
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO
— LIMINAR —
DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade na manutenção da jornada de trabalho ao tempo da aposentadoria, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Jurema Amâncio de Figueiredo Negrão
contra ato
do
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
e da
Diretora de Previdência da Mato Grosso Previdência
, deferiu a liminar.

Assegura que “
o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, proíbe a concessão de liminar que imponha a concessão de aumentos a servidores públicos
”.

Assevera que “
o entendimento firmado pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado, quando do julgamento do Processo no 2.428/CPPGE/2013, somente se aplica aos servidores que, em atividade, alteraram a jornada de trabalho de 20 ou 22 horas para 30 horas.
”. Todavia, “
o caso em tela é diverso, haja vista que, a agravada não alterou a sua jornada de trabalho, quando estava em atividade, permanecendo em 20 (vinte) horas semanais.
”.

Afiança que, “
a agravada não pode agora, que está aposentada, pretender aumentar a carga horária para 30 (trinta) horas, uma vez que, atualmente, não haverá contraprestação alguma de sua parte, isto é, não existirá o efetivo exercício do magistério com a carga horária aumentada, apenas, o efeito pecuniário.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 10447471).

Contrarrazões (Id. 11150453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 17704531), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Flui dos autos que a impetrante é professora aposentada desde 2011 com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas semanais e, em meados de 06/2017 ingressou com pedido administrativo perante a MTPREV para alteração da jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, o que foi deferido pelo Parecer Jurídico n° 5553/DIPREV/CONE/GEA/2017 e aprovado mediato ato de homologação da MTPREV.

O ato foi consumado a partir de 08/2017, inclusive, com os pagamentos na via administrativa do retroativo decorrente das diferenças da carga horária.

Todavia, pelo que consta, desde Janeiro/2019 os vencimentos da impetrante foram reduzidos e pagos de acordo com a tabela de 20 (vinte) horas/aulas semanais. Isto porque, em 08/2018 foi instaurado procedimento administrativo de Ordem de Serviço no 77/ MTPREV/2018 que gerou nova orientação técnica da PGE/MT pelo indeferimento dos processos de servidores professores que desejavam promover a alteração de carga horária.

Embora a eventual legalidade da nova orientação técnica, verifica-se aparente violação do direito líquido e certo da impetrante porquanto o pedido de alteração do regime de jornada de trabalho protocolado administrativamente pela impetrante foi deferido e homologado, surtindo, portanto, todos os efeitos práticos decorrentes. Vê-se, por essa premissa, que a impetrante preenchia, à época, todos os requisitos necessários para a obtenção deste direito.

A nova determinação/orientação deveria (e/ou poderia), numa análise sumária dos fatos, atingir aqueles que encontram-se com pedidos pendentes de análise pela MTPREV, e não aqueles servidores com direitos reconhecidos, pena de violação ao direito adquirido conforme previsão constitucional (art. 5o, XXXVI/CF c/c as duas 1as figuras do art. 6o/LICC).

[...]

Nestas condições, presentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO

o pedido liminar e, via de consequência, determino as autoridades impetrados que mantenham a impetrante Jurema Amancio de Figueiredo Negrão no regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas semanas, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).

(Processo Judicial Eletrônico no 1018944-63.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19994449).

A agravada é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, no cargo de professor da educação básica, “
nomeada em

caráter efetivo para o cargo de professora, classe ‘A’, nível ‘01’, em regime de 22 horas semanais. Obs: tomou posse em 09/02/1983.
” (Processo Judicial Eletrônico no 1018944-63.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19844641, fls. 10).

Foi aposentada com carga horária de vinte (20) horas semanais, na data de 22 de novembro de 2011 (Processo Judicial Eletrônico no 1018944-63.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19844641, fls. 9).

Ingressou com pedido administrativo em 2 de junho de 2017 para alteração da carga horária de vinte (20) horas semanais para trinta (30) horas semanais, a qual restou deferida, no dia 7 de julho de 2017 (Processo Judicial Eletrônico no 1018944-63.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19838988, fls. 9).

Posteriormente, a Administração apurou a ilegalidade do deferimento da alteração da carga horária e manteve a jornada de trabalho na qual a agravada foi aposentada:

[...] Processo
no 288931/2017

Interessado: Jurema Amâncio de Figueiredo Negrão

Assunto: Ordem de Serviço

Parecer no: 4843/DIPREV/COBE/GEA/2018

Trata
-se de procedimento tendente a apurar a irregularidade na concessão do enquadramento de carga horária de 20 para 30 horas de Jurema Amâncio de Figueiredo Negrão, enquadrada no cargo efetivo de Professor da Educação Básica, B-08, Jornada 30H, matrícula funcional no 14264.

[...]

A interessada teve seu enquadramento de 20 para 30 horas deferido em julho/2017. Analisando a vida funcional da mesma,
verifica-se que a interessada não exerceu a carga horária de 30h semanais antes de sua aposentadoria
, bem como a aposentadoria se deu nos termos da EC no 41/2003, fazendo a interessada jus a paridade.

O parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso no 433/SGA/2017 de 12.07.2017, entendeu que a majoração de carga horária de 20 para 30 horas é ilegal, diante da ausência de norma legal para abarcar o pleito do interessado, segue:

[...]

Desse modo, conclui a orientação técnica da PGE pelo indeferimento de processos de servidor aposentado com carga horária de 20 ou 22 horas que requeira a alteração para 30h tendo em vista a ausência de fundamento legal que autorize a alteração da jornada sem a correspondente contraprestação efetiva.

[...]

Assim,
o servidor que trabalhava em regime de 20 horas semanais, após sua aposentadoria, sobrevindo lei instituindo jornada maior, não poderá optar por esta, dado que a faculdade pressupõe situação de atividade sujeita a regime novo
.

Em que pese a EC no 12/98 ter unificado o regime de trabalho dos professores em carga horária única de 30 horas semanais,
o professor aposentado para ser enquadrado na carga horária única tem que ter trabalhado para tal
.

[...]

Desse modo, com fundamento no princípio da autotutela,
a carga horária da ex-servidora deve ser regularizada, voltando ao status anterior, uma vez que a requerente não laborava com a carga horária de 30 horas ao tempo da aposentadoria
.

[...]

Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

[...]

1. Vistos, etc.,
homologo o parecer no 4843/DIPREV/COBE/GEA/2018 e em seus termos DEFIRO a reversão da carga horária para 20 horas semanais
, com fundamento no princípio da legalidade c/c parecer da PGE/MT no 433/SGA/2017 de 12.07.2017. [...]. (Id. 11150454, fls. 36/37 e Id. 11150457, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que a agravada não laborou, efetivamente, no regime de trinta (30) horas semanais, mas
foi deferida apenas a mudança da carga horária após sua aposentadoria
, a qual teve somente efeitos financeiros,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020